Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706388-79.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO SERVICOS DE CAPOTARIA LTDA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento apresentado na petição de ID 54695401, uma vez que o motivo de não conhecimento da Apelação foi a intempestividade e não a falta de recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator